Tribunal: TJSP
Processo: 1000814-85.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Preparo do recurso não recolhido – Deserção – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000814-85.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante GAFISA S.A., são apelados MARCIO CRISTIANO LOPES OLIVEIRA e
VIVIANE DE CONTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000814-85.2019.8.26.0565
Apelante: Gafisa S.A.
Apelados: Marcio Cristiano Lopes Oliveira e Viviane de Conti
Comarca: São Caetano do Sul 6a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Daniela Anholeto Valbão
VOTO no 39630
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Ação de obrigação de fazer

Sentença de procedência
Preparo do recurso não
recolhido Deserção Recurso não conhecido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Gafisa S.A.
contra a r. sentença de fls. 173/177, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por
Marcio Cristiano Lopes Oliveira e Viviane de Conti, para declarar a
nulidade da cláusula 6.4 e condenar a ré na obrigação de fazer
consistente em promover os cancelamentos das hipotecas lavradas
sobre os imóveis objetos da demanda, promovendo a outorga à
parte autora das escrituras públicas definitivas dos imóveis registrados
sob a matrícula no 41.758, junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis de
São Caetano do Sul. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios da parte adversa, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do artigo 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil.
2.
Os autores opuseram embargos de declaração (fls. 178/183),
que foram acolhidos para estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias,
para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de fixação de
multa diária pelo descumprimento (fls. 184). Contra essa decisão os
autores opuseram novos embargos de declaração (fls. 187/189), que
foram rejeitados (fls. 190).
3.
Inconformada, insurge-se a apelante (fls. 240/247) alegando,
em resumo, que a existência de hipoteca averbada na matrícula do
imóvel, não impede a sua transferência. Diz que nunca houve recusa
na baixa da hipoteca, mas dependia de entraves burocráticos para
concretizar o ato. Aduz que é parte ilegítima para proceder à baixa
do gravame, pois depende da quitação expedida pela instituição
financeira. Pede, pois, a reforma da r. sentença.
4.
Contrarrazões (fls. 516/521 e 522/527).
5.
A preliminar de intempestividade do recurso foi afastada,
determinando-se a comprovação do recolhimento do preparo (fls.
534/536).
6.
Não houve manifestação da apelante (fls. 538).
FUNDAMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
O recurso não pode ser conhecido.
8.
Consoante se infere dos autos, a apelante não comprovou o
recolhimento do preparo, em que pese tenha sido intimada a tanto.
9.
Assim, impõe-se a decretação de deserção do recurso, nos
termos do art. 1.007, §4o, do Novo Código de Processo Civil.
10.
Diante do exposto, pelo meu voto, JULGO DESERTO, e NÃO
CONHEÇO do presente recurso, nos termos da fundamentação
supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR